Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CITAÇÃO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PRAZOS A CONTAR DA APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a efetivação da medida liminar.
2. Nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo. Se este ficar inerte, a posse e a propriedade consolidar-se-ão em nome do credor fiduciário (art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69). Outrossim, o prazo é de quinze dias para que a parte apresente resposta, igualmente, após a apreensão do veículo (art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. Agravo conhecido e provido.